Tribunal: TJPA
Processo: 0807764-71.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807764-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

AGRAVADO: MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A DECISÃO AGRAVADA DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA, DETERMINANDO A EXCLUSÃO DO NOME DA RECORRIDA DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE ESTAVAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. A AGRAVANTE NÃO TROUXE NENHUMA PROVA ROBUSTA QUE COMPROVE A DÍVIDA EXISTENTE. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. NOME NEGATIVADO. ATINGE DE FORMA GRAVE AS ATIVIDADES EMPRESARIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807764-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GE HEALTHCARA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

ADVOGADO: JOÃO CLÁUDIO MONTEIRO MARCONDES

AGRAVADO: MEDICAL DIAGNÓSTICOS ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Processo nº 0802418-31.2021.8.14.0015), movida por MEDICAL DIAGNÓSTICOS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Na origem, a recorrida ajuizou a ação com o objetivo de obter a declaração de inexigibilidade de duas duplicatas emitidas pela recorrente em meados de 2020, alegando que tais títulos decorrem de aquisições realizadas entre 2015 e 2016, cujos pagamentos já teriam sido integralmente quitados. Sustenta, ainda, que sempre adquiriu equipamentos da recorrente por meio de financiamento, não possuindo débitos pendentes.

A decisão agravada deferiu a tutela antecipada, determinando a exclusão do nome da recorrida dos cadastros restritivos de crédito, sob o fundamento de que estavam preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável.

Nas razões do agravo, a recorrente sustenta que a decisão recorrida contrariou o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 902, ao dispensar a contracautela para sustação de protesto ou exclusão de débitos de cadastros de inadimplentes.

Afirma que a recorrida não demonstrou a quitação dos débitos em questão, não se fazendo presente a probabilidade do direito. Alega, ademais, que as duplicatas decorrem de equipamentos efetivamente entregues e que o financiamento para pagamento não foi aprovado pela instituição financeira da recorrida, motivo pelo qual se tornou legítima a cobrança direta pela recorrente.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.9686329/9686335.

Às ID.25253162 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID. 25940485 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
deferiu a tutela antecipada, determinando a exclusão do nome da recorrida dos cadastros restritivos de crédito, sob o fundamento de que estavam preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois neste momento processual, entendo que a decisão proferida pelo Juiz Primevo não merece reforma, haja vista, que em momento algum a requerente trouxe aos autos quaisquer documentos que comprovassem de forma robusta a dívida existente e sua possibilidade de cobrança.

Ademais, entendo estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, tendo em vista, que a agravada teve seu nome negativado nos serviços de proteção ao crédito, o que atinge de forma grave suas atividades empresariais, dificultando acesso ao crédito e inviabilizando suas operações.

Sendo assim, por se tratar de uma cobrança indevida, entendo que neste momento, não há o que se deferir em favor da agravante.

Portanto, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025